Tribunal: TJES
Processo: 5011575-72.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011575-72.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO AGIBANK S.A
RECORRIDO: APARECIDA DOS ANJOS SILVA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5011575-72.2025.8.08.0024

RECORRENTE: BANCO AGIBANK S.A.

RECORRIDO:
APARECIDA DOS ANJOS SILVA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dra.:
FABRICIA BERNARDI GONCALVES

EMENTA: RECURSO INOMINADO: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). USO REITERADO PARA COMPRAS. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que declarou a nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), determinando a restituição em dobro de valores e o pagamento de indenização por danos morais. A consumidora alega que, ao buscar crédito, incidiu em vício de consentimento, acreditando tratar-se de empréstimo consignado convencional.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a utilização frequente do cartão de crédito para compras no comércio em geral afasta a tese de vício de consentimento e se a instituição financeira cumpriu o dever de informação mediante documentação clara e assinatura eletrônica.

RAZÕES DE DECIDIR

A utilização voluntária e reiterada do cartão físico para aquisição de bens e serviços em diversos estabelecimentos comerciais é comportamento incompatível com a alegação de desconhecimento da natureza do produto.

Aplicação do princípio do
venire contra factum proprium
, que veda o comportamento contraditório da parte que usufrui das funcionalidades do cartão e, posteriormente, questiona sua validade.

O dever de informação foi atendido pela apresentação de "Termo de Consentimento Esclarecido" com imagem destacada do cartão e explicação detalhada sobre a forma de amortização, devidamente assinado por biometria facial.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Tese de julgamento:
A utilização de cartão de crédito consignado para compras habituais em estabelecimentos comerciais demonstra a ciência do consumidor sobre a modalidade contratada, afastando a alegação de vício de consentimento e erro substancial.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 98;

Lei 8.078/1990 (CDC), arts. 6º, VI, e 12 a 25;

CC, art. 405 e 406;

Lei 9.099/1995, art. 40.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula nº 362.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O requerido
BANCO AGIBANK S.A
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO ORDINÁRIA proposta por
APARECIDA DOS ANJOS SILVA
.

A sentença de primeiro grau julgou os pedidos nos termos do dispositivo a seguir (ID 17135475):
“
“Em face do exposto: Declaro resolvido o mérito da demanda com fundamento no art. 487, I do CPC, julgando
PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos da petição inicial, da seguinte forma: 1 – Declaro a nulidade do contrato de cartão de crédito nº 276603562960092 com reserva de margem consignável consignado firmado entre as partes, e condeno o Requerido
BANCO AGIBANK S.A.
a restituir à parte Autora
APARECIDA DOS ANJOS SILVA,
em dobro
,
todos os valores descontados de sua folha de pagamento,
caso tenham ocorrido
,
por força do contrato em questão, com correção monetária a partir de cada retenção e juros legais a contar da citação, calculados esses valores mediante simples cálculo aritmético aferível em demonstrativos de pagamentos realizados.
Para tanto, reconsidero a decisão de Id. 66118256, razão pela qual deve a parte Ré proceder com a obrigação de fazer de suspender quaisquer cobranças sob o referido contrato, no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitados a R$ 5.000,00 (cinco mil reais)

Destaco que haja a restituição em dobro acima fixada deve haver prova do desconto, pois uma vez feita a contratação do contrato de reserva de margem consignável é lançado, mensalmente, o valor reservado no contracheque, sob um código, mas nem sempre ocorre o desconto do benefício. O próprio nome "Reserva de margem consignável" indica que se trata de mera reserva de valor na margem consignável, a fim de garantir compras ou empréstimos via saque desse cartão de crédito, de modo que haverá o desconto até o limite dessa reserva, se houver sua utilização.
2 - Determino, ainda, a imediata expedição de ofício ao INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) para comunicar o teor da presente decisão e cessar os descontos em favor do Réu
BANCO AGIBANK S.A.
, dos proventos da parte
APARECIDA DOS ANJOS SILVA - CPF: 022.756.797-82,
referente ao contrato de cartão de crédito mediante Reserva de Margem Consignada;

3 - Condeno o Requerido
BANCO AGIBANK S.A.
a pagar a parte
APARECIDA DOS ANJOS SILVA,
a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), referente à
indenização por danos morais
, com correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros contados da citação (art. 405 do CC). 4 - Após a atualização dos valores a serem restituídos, caso tenham, e dos danos morais fixados,
indefiro o pedido contraposto de devolução do montante depositado na conta bancária da Autora e determino o abatimento, no valor da condenação
, os valores recebidos pela parte Autora com correção monetária a partir do recebimento, a saber: R$ 1.049,28 (um mil quarenta e nove reais e vinte e oito centavos), pagos em 05/09/2024.
Estabeleço que, quanto à correção monetária, deverá ser aplicado o índice de nacional de preços ao consumidor amplo (IPCA) e, com relação aos juros moratórios, deve ser aplicada a taxa referencial do sistema de liquidação e de custódia (SELIC), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), a fim de evitar o bis in idem, já que a SELIC também desempenha tal função (arts. 398, parágrafo único, e art. 406, § 1º, ambos do CC)
.
”
.

Em sede recursal (ID 17135478), o recorrente, em suma, sustenta a regularidade da contratação, argumentando que o contrato foi assinado de forma eletrônica (por meio de biometria facial). Requer, assim, a reforma integral da sentença. A parte defende, ainda, o não cabimento da restituição em dobro e argumenta que inexiste dano moral a ser indenizado. Subsidiariamente, caso seja mantida a condenação, pugna pela minoração do
quantum
indenizatório fixado.

A parte recorrida apresentou contrarrazões (ID 17135483).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.

No mérito, com a devida vênia ao entendimento exarado pelo juízo de primeiro grau, entendo que a r. sentença comporta reforma integral.

O caso em questão exsurge patente relação de consumo entre o recorrente e a recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Diferentemente do que sustentado na fundamentação sentencial, a parte autora, em sua peça exordial, confirma ter buscado a instituição financeira para realizar uma operação de crédito. A controvérsia, portanto, não reside na existência do vínculo, mas na modalidade contratada. Todavia, a tese de vício de consentimento é infirmada pela própria conduta da consumidora no decorrer da relação contratual.

O banco recorrente colacionou faturas robustas que demonstram o uso reiterado do cartão de crédito para compras em diversos estabelecimentos comerciais (ex: Master Cell, Mineirão Vitória, Farmácia São Pedro, Padarias, etc.).

Tal comportamento é absolutamente incompatível com a alegação de que a autora acreditava ter contratado um empréstimo consignado puro. A utilização voluntária do plástico para aquisição de bens e serviços demonstra a plena ciência da natureza do produto e a aceitação de suas funcionalidades. Configura-se, aqui, o fenômeno do venire contra factum proprium (proibição de comportamento contraditório), pois não pode a parte usufruir dos benefícios do cartão de crédito e, posteriormente, alegar desconhecimento da sua natureza para anular os encargos e descontos decorrentes.

A documentação apresentada — Proposta de Adesão e Termo de Consentimento Esclarecido — é clara e ostensiva. O Termo de Consentimento, especificamente criado para evitar confusões entre modalidades de crédito, contém a imagem destacada de um cartão de crédito e explica detalhadamente a forma de amortização e incidência de encargos. Os documentos foram assinados eletronicamente em 12/07/2022, data em que a modalidade já era amplamente regulamentada.

Restando comprovada a regularidade da contratação, a utilização do limite de crédito para compras e a inexistência de dolo ou falha no dever de informação, não há que se falar em nulidade do contrato, tampouco em dever de indenizar por danos materiais ou morais.

DISPOSITIVO

Por tais razões,
CONHEÇO DO RECURSO E
DOU
-LHE PROVIMENTO,

para reformar a sentença e julgar improcedentes todos os pedidos formulados. Sem custas ou honorários, face o resultado do julgamento
.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 23 de novembro de 2025.

LUCYNARA VIANA FERANDES MASSARI

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Sra. Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator. Registro que este entendimento segue baseado excepcionalmente, e em reflexão atribuível exclusivamente ao caso dos autos, na presença de gastos habituais realizados pelo consumidor no correspondente cartão, o que apontaria, por presunção, o conhecimento da contratação do negócio de crédito e a utilização concreta de referida utilidade econômica.

RAFAEL GUEDES PINTO

Juiz Vogal